Tribunal: TJSP
Processo: 1003814-17.2023.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Obrigações
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Taxas condominiais. Sentença de parcial procedência que declarou prescritas as parcelas anteriores a fevereiro de 2018. Recurso da autora. Prescrição. Interrupção mediante citação em notificação judicial. Artigo 202, inciso V, do Código Civil. Citação ocorrida em 18 de fevereiro de 2019 que interrompeu o prazo prescricional. Novo prazo quinquenal que se iniciou a

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Taxas condominiais. Sentença de parcial procedência que declarou prescritas as parcelas anteriores a fevereiro de 2018. Recurso da autora. Prescrição. Interrupção mediante citação em notificação judicial. Artigo 202, inciso V, do Código Civil. Citação ocorrida em 18 de fevereiro de 2019 que interrompeu o prazo prescricional. Novo prazo quinquenal que se iniciou a partir do ato interruptivo. Ação ajuizada em fevereiro de 2023, antes do término do novo prazo. Prescritas apenas as parcelas vencidas antes de 18 de fevereiro de 2014. Sentença reformada. Recurso provido.